Tribunal: TJPA
Processo: 0002385-90.2019.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) - 0002385-90.2019.8.14.0000

RECLAMANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

RECLAMACAO: PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECLAMAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 129, §9º, E ARTIGO 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.340/2006.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE VIOLOU A SÚMULA Nº 17/2016, DESTE EG. TJ/PA, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. ERRO DE JULGAMENTO
: IMPROCEDÊNCIA.

1. A reclamação é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade das decisões de qualquer tribunal do país. Nesse sentido, não só os tribunais de justiça, como também os tribunais regionais poderão admitir reclamação com essas finalidades, nos termos do artigo 988 e incisos do NCPC e artigo 196 e incisos do RITJ/PA.

2. Na hipótese vertente, o Reclamante afirma que o Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, no julgamento do Acórdão nº 203.566, julgado em 09 de maio de 2019, proferido nos autos da Ação Penal nº 0011822-75.2014.8.14.0051, violou a súmula nº 17/2016 do eg. tj/pa, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, sem apresentar a devida fundamentação. dentre outros.

3. todavia,
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MENCIONADO DESEMBARGADOR, NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO ORA COMBATIDO, ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALORANDO DE FORMA FUNDAMENTADA A PONDERAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM RESPEITO À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TJ/PA, E AO TEOR DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, INEXISTINDO QUALQUER ILEGALIDADE NA DECISÃO ORA OBJURGADA.

4. PORTANTO, A DECISÃO OBJETO DESTA RECLAMAÇÃO NÃO CONTRATARIA OS JULGADOS DESTA CORTE, NA MEDIDA EM QUE, AO EFETUAR A DOSIMETRIA DA PENA DO RECLAMANTE, FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO O COMANDO ESTABELECIDO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, AO SE REPORTAR AOS ELEMENTOS CONCRETOS OBTIDOS DOS AUTOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS CITADOS VETORES JUDICIAIS, SENDO DOSADA A PENA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS CONDUTAS DELITIVAS APURADAS NA AÇÃO CRIMINAL.

5. Ademais, somente para o crime de ameaça, na segunda fase a pena base foi amentada em 1/6 (um sexto), redimensionando-a para 04 (quatro) meses de detenção, em virtude da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

6. Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento e de diminuição, para ambos os crimes, razão pela qual a pena restou definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça.

7. Quanto a ausência de aplicação da suspensão condicional da pena, verifico que não foram atendidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, o que por si só, demonstrou sua inaplicabilidade.

8. Acrescento, conforme esclarecido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, em suas informações, ID 9068336, que logo após o julgamento da Apelação nº 0011822-75.2014.8.14.0051, o ora Reclamante interpôs outros 02 (dois) recursos de Embargos de Declaração, sendo que o primeiro não foi conhecido (Acórdão nº 204.147), e o segundo foi rejeitado (Acórdão nº 206.446), ambas as decisões colegiadas à unanimidade.

9. Neste espeque, verifico que a intenção do Reclamante em modificar a pena imposta no Acórdão ora objurgado não merece agasalho, observando que a mencionada decisão se reportou atentamente aos elementos concretos disponíveis nos autos para aferir a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e ao critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade ou violação à Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA.

RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente
Reclamação
e, no mérito,
julga-la improcedente
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reclamação
contra a
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, interposta em favor de
Rodrigo Jennings de Oliveira
, em causa própria, contra o v
. Acórdão nº 203.566
, julgado em
09 de maio de 2019
, de Relatoria do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leondam Gondim da Cruz Júnior
, proferidos nos autos da
Apelação Penal

Processo nº
0011822-75.2014.8.14.0051, que manteve a sua
condenação
à pena de
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, pela prática dos
crimes de lesão corporal e ameaça
, nos moldes do
artigo 129, §9º, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
.

Em suas
razões
, ID 9068335, o ora Reclamante argumentou que a r. decisão:

“
a) Utilizou as circunstâncias intrínsecas dos tipos penais e fatos vagos para negativar 04 parâmetros do artigo 59 do CP, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

b) Não informou ou esclareceu para qual delito negativou os 04 parâmetros do artigo 59 do CP, si para o suposto delito de lesão corporal leve (Art. 129, §9 do CP) ou Ameaça (Art. 147 do CP), violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

c) Não informou ou esclareceu a fração de elevação da pena mínima abstrata dos supostos delitos para cada parâmetro negativo do Art. 59 do CP, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

d) Manteve sem fundamentação a elevação das penas mínimas abstratas dos supostos delitos acima de 1/6 (um sexto) para cada parâmetro negativo do Art. 59 do CP, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

e) Refixou sem fundamentação a pena base do suposto delito de Lesão Corporal Leve (Art. 129, §9º do CP) acima do dobro da pena mínima abstrata (03 meses) e acima da metade da pena máxima abstrata (01 ano e 06 meses), violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

f) Promoveu sem fundamentação a “reformatio in pejus”, alegando a negativação de parâmetros do Art. 59 do CP para denegar o SUSRSIS PENAL, argumento não constante na Sentença de Mérito, agravando a situação do Acusado, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA
”. (ID 9068340).

Firme em tais fundamentos,
requereu
a suspensão dos efeitos do combatido Acórdão, e a reforma da dosimetria da pena, nos termos das regras ordinárias fixação da reprimenda.

Recebidos os autos, encaminhei o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação, em 26/06/2019, ID 9068336.

Após análise, a Procuradoria de Justiça requereu informações pertinentes ao caso para melhor elucidação dos fatos, ID 9068336.

Com o retorno dos autos, verifiquei a possível prevenção do Desembargador Ronaldo Marques Valle, face o julgamento da ordem de
Habeas Corpus
nº 0805114-90.2018.8.14.000, em 20/09/2019.

Todavia, o mencionado Desembargador deixou de acolher a suscitada prevenção, esclarecendo que em sua decisão, não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
, razão pela qual devolveu os autos à esta Relatora, ID 9068336, em 24/09/2019.

Encaminhado os autos à Secretaria Turma da 3ª Turma de Direito Penal, foram juntadas as informações pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, através do Ofício nº 24/2019, ID 9068336, em 02/10/2019.

Posteriormente, a Procuradora de Justiça juntou parecer aos autos, pronunciando-se pela improcedência do presente recurso, ID 17/01/2020.

Com o retorno dos autos, solicitei à Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal para certificar o eventual trânsito em julgado da Apelação Criminal nº 0011822-75.2014.8.14.0051, ID 9068338, em 27/01/20020.

Fora certificado nos autos que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da citada Ação Penal, ID 9068338, em 31/01/2020.

Oportunamente, indeferi o pedido de liminar/tutelar cautelar antecipada, previamente requerido na presente Reclamação, determinando, ainda, a citação do representante do Ministério Público de 1º Grau para apresentar Contestação, ID 9068339, em 05/02/2020.

Após a intimação do Reclamante, ID 9068339, e do representante do
Parquet
, ID 9068339, sendo apresentada a Contestação à Reclamação, pelo órgão acusatório, manifestando-se pela improcedência da presente Reclamação, ID 9068339.

Em seguida, nesta
Superior Instância
, ID 9232340, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, dissertou pela
improcedência
da Reclamação, com a manutenção do Acórdão ora combatido.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

A
reclamação
é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade das decisões de qualquer tribunal do país. Nesse sentido, não só os tribunais de justiça, como também os tribunais regionais poderão admitir reclamação com essas finalidades.

O
novo Código de Processo Civil
regulamenta a Reclamação nos
artigos 988 e seguintes
, prevendo ser cabível para garantia da “
autoridade das decisões do tribunal
”, nos seguintes termos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

O
artigo 196 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal Estadual de Justiça
versa sobre a Reclamação, com a seguinte dicção:

Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

I - houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária à garantia da autoridade de suas decisões;

II - não for observada decisão do Tribunal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade;

III - não for aplicada devidamente nos processos com a mesma matéria de direito, a tese fixada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

§1º. Na hipótese do inciso I, será competente para julgamento da reclamação o órgão fracionário competente para julgamento do processo.

§2º. Na hipótese do inciso II será competente para julgamento da reclamação o Tribunal Pleno.

§3º. A reclamação será instruída com os documentos necessários à comprovação da violação de competência ou ofensa à tese fixada.

§4º. Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

Sobre o processo de Reclamação, expõe o jurista
Alexandre Freitas Câmara
, que:

“
A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, chamada de reclamação constitucional), ali se afirmar seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, I, e art. 103-A, §3º) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal – art. 988, §1º, primeira parte
.” (O Novo Processo Civil Brasileiro – 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. págs. 486-487).

Na hipótese vertente, o Reclamante afirma que o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, no julgamento do
Acórdão nº 203.566
, julgado em
09 de maio de 2019
, proferido nos autos da
Ação Penal nº 0011822-75.2014.8.14.0051
,
in verbis
:

“
a) Utilizou as circunstâncias intrínsecas dos tipos penais e fatos vagos para negativar 04 parâmetros do artigo 59 do CP, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

b) Não informou ou esclareceu para qual delito negativou os 04 parâmetros do artigo 59 do CP, si para o suposto delito de lesão corporal leve (Art. 129, §9 do CP) ou Ameaça (Art. 147 do CP), violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

c) Não informou ou esclareceu a fração de elevação da pena mínima abstrata dos supostos delitos para cada parâmetro negativo do Art. 59 do CP, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

d) Manteve sem fundamentação a elevação das penas mínimas abstratas dos supostos delitos acima de 1/6 (um sexto) para cada parâmetro negativo do Art. 59 do CP, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

e) Refixou sem fundamentação a pena base do suposto delito de Lesão Corporal Leve (Art. 129, §9º do CP) acima do dobro da pena mínima abstrata (03 meses) e acima da metade da pena máxima abstrata (01 ano e 06 meses), violando a Súmula nº 17 do TJ/PA.

f) Promoveu sem fundamentação a “reformatio in pejus”, alegando a negativação de parâmetros do Art. 59 do CP para denegar o SUSRSIS PENAL, argumento não constante na Sentença de Mérito, agravando a situação do Acusado, violando a Súmula nº 17 do TJ/PA
”. (ID 9068340).

Para melhor apreciação da matéria, trago à baila trecho do v. Acórdão ora impugnado, no que tange a
dosimetria da pena aplicada ao ora Reclamante
,
in verbis
:

“(...). 3.7. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgado e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. É importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo. (...). Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito (unicamente, esta última, quanto ao de ameaça). A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
encontra-se fundamentada corretamente, de modo que destaco a assertiva de que o apelante visava prejudicar a imagem da vítima e desqualifica-la na sua condição de mulher, para obter a guarda da filha, elemento concreto que alcança maior reprovação social e ultrapassa à própria do tipo
. A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – mostra-se, data máxima vênia, com fundamentos que afrontam a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”.
Entretanto, elementos presentes nos autos (como a falta de cuidado ao expor a filha, menor impúbere, a cenas de escândalos e agressões por ele protagonizadas; a forma desonrosa de se reportar a juízes, promotores, advogados, servidores, vítimas e testemunhas do processo em que atua como advogado, mencionada pelo juiz a quo, quando este discorreu sobre a personalidade equivocadamente), permitem a valoração negativa para tanto
. A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo – não tem como ser valorada negativamente, ante a falta de elementos nos autos capazes de defini-la. Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – conforme é possível apreender dos autos, foi a tentativa de cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor. Não há como negar que essa ordem judicial, prolatada durante o processamento de agravo de instrumento interposto pelo ora apelante, pauta-se em laudo pericial falsificado, independentemente, de, depois, por conta do reconhecimento da falta de pagamento do preparo de tal recurso, ter sido declarado ele deserto ou não. Igualmente, não há como afirmar que o então apelante tenha sido o autor da aludida falsificação, tanto que restou absolvido, por insuficiência de prova, na ação concernente o aludido fato criminoso. Tudo é possível confirmar no Sistema Livra, oficial desta Egrégia Corte, Assim, reformo a sentença, pois os motivos, nessa conjuntura, não tem como ser dados por negativos. As
circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se, como afirmado pelo magistrado de primeiro grau, graves.
Afinal, houve toda uma exposição da vítima, desde a loja, no centro da cidade, passando pela via pública e terminando na delegacia de polícia. Fora isso como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça
(fl. 378 – Volume II),
o apelante acionou a imprensa local, expondo, ainda mais, a situação
.
Remanesce, pois, a valoração desfavorável
. As
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
mantenho a valoração do juiz sentenciante, uma vez perfeita
. Destarte,
redimensiono
, porque proporcional e justa, a pena-base para
02 (dois) anos de detenção pela lesão corporal e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela ameaça, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte
: a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, salvo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, no tocante ao delito de ameaça
. Assim,
quanto a este, a pena intermediária passa para 04 (quatro) meses de detenção (acréscimo de 1/6)
e
, em relação ao crime de lesão corporal, o quantum correspondente é de 02 (dois) anos de detenção
.
Na terceira fase, não existem causas de aumento e de diminuição
; torno, portanto,
definitiva a pena do apelante em 04 (quatro) meses de detenção, pelo crime de ameaça, e em 02 (dois) anos de detenção, pelo de lesão corporal
. Cumulativamente, com fulcro no artigo 69 do Código Penal,
a punição do apelante resulta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
. Mantenho, consoante o artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, o regime aberto. (...).”.
(ID 9068337).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observei que o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e as diretrizes da
Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA
.

Ademais, ao ter valorado
negativamente
as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Assim, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade,
exatamente como se verifica na hipótese dos autos
.

Nessa ordem de ideias, o Reclamante
não faz jus
as alegações de nulidade da decisão ora atacada.

Não obstante, somente para o
crime de ameaça
, na segunda fase, a pena-base foi amentada em
1/6 (um sexto)
, redimensionando-a para
04 (quatro) meses de detenção
, em virtude da
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento e de diminuição, para ambos os crimes, razão pela qual a pena restou definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, em relação aos
crimes de lesão corporal e ameaça
.

Quanto a
ausência de aplicação da suspensão condicional da pena
, verifico que não foram atendidos os requisitos previstos no
artigo 77 do Código Penal
, o que por si só, demonstrou sua
inaplicabilidade
.

Acrescento, conforme esclarecido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, em suas
informações
, ID 9068336, que logo após o julgamento da
Apelação nº 0011822-75.2014.8.14.0051
, o ora Reclamante interpôs outros 02 (dois) recursos de
Embargos de Declaração
, sendo que o primeiro
não foi conhecido
(Acórdão nº 204.147), e o segundo foi
rejeitado
(Acórdão nº 206.446), ambas as decisões colegiadas à unanimidade.

Neste espeque, verifico que a intenção do Reclamante em modificar a pena imposta no Acórdão ora objurgado
não merece agasalho
, observando que a mencionada decisão se reportou atentamente aos elementos concretos disponíveis nos autos para aferir a valoração das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e ao critério trifásico do
artigo 68 do Código Penal
,
não havendo qualquer ilegalidade ou violação à Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente Reclamação e, no mérito, julgo-lhe
improcedente
, mantendo inalterado o Acórdão condenatório ora hostilizado, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2022